Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA em face do MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, confirmada em acórdão proferido pela Quarta Turma Cível desta Corte de Justiça, que condenou o requerente por ato de improbidade administrativa. Da leitura da peça inicial verifica-se que a pretensão rescisória está fundamentada no art. 966, VI, VII e VIII e apresenta pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, visando a improcedência da ação civil por ato de improbidade administrativa. Desse modo que está formalmente adequada à postulação. A questão afeta à decadência frente à data do trânsito em julgado foi esclarecida na emenda de ID 25264714, sendo proferida a decisão de ID 25313647, reconhecendo a tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, oportunidade em que foi determinada a regularização do valor da causa, frente ao que dispõe o art. 292, I e § 3o, do CPC. O recorrente atendeu à determinação, regularizando o valor da causa e complementando o recolhimento do depósito previsto no art. 968, II do CPC (ID 25969193). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade dispostos no art. 319 e art. 966 e seguintes do CPC, recebo a petição inicial. Cite-se o Ministério Público do Distrito Federal, por remessa pessoal à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do artigo 970 do CPC. Tratando-se de pretensão à rescisão de sentença proferida em ação civil por ato de improbidade administrativa, intime-se o Distrito Federal, na pessoa do Sr. Procurador Geral, facultando-lhe a intervenção no feito também no prazo de 30 (tinta) dias, nos moldes do art. 17, § 3o, da Lei 8.429/1992. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator